Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-02.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001081-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

5. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
OI S.A.
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1003473-92.2017.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão é omisso, visto que deixou de
“enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
, como determina do art. 489, § 1º, IV, do CPC, configurando-se, também, vício de carência de fundamentação não enfrentou os argumentos trazidos aos autos, incorrendo em violação ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Diz que o
decisum
desconsiderou uma circunstância relevante, a comportar a oposição destes embargos de declaração: a de que vigora, no processo administrativo, o dever de motivação dos atos administrativos e o princípio da verdade material e que sem a sua observância, o ato é, portanto, ilegal, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Expõe que o r. acórdão embargado não fez juízo de valor sobre o fato de que o procedimento administrativo, instaurado pelo embargado, não apontou indícios mínimos que comprovem a veracidade dos fatos alegados, ou seja, de que não foi apurado qualquer elemento probatório que permitisse classificar como irregular ou inadequado o serviço ali reclamado, proferindo decisão administrativa lastreada em mera presunção e/ou sob a equivocada premissa de que o ônus da prova caberia ao investigado, numa verdadeira inversão surpresa e absolutamente transversa e incabível.

Indica que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que não foi observado pelo órgão fiscalizador antes de arbitrar as sanções pecuniárias.

Afirma que a omissão do
decisum
está centrada no fato de que não houve, por parte do embargado, qualquer apuração das supostas infrações administrativas imputadas às embargantes.

Aponta que o r. acórdão não poderia olvidar-se dessa análise, de forma expressa, uma vez que, no caso do procedimento administrativo discutido, nenhuma diligência, com escopo na real resolução das “
questões de interesse do consumidor
”, foi solicitada, a despeito do art. 55, § 4º, do CDC, que dispõe:
“[o]s órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
”.

De outro lado, defende que há carência de fundamentação acerca do entendimento esposado pelo Eg. TJMT neste recurso e noutras demandas com idêntica questão (supostas cobrança indevida e má prestação de serviços), nos quais houve por bem a redução para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Relata que o acórdão embargado deixou “de seguir [...] precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (art. 489, § 1º, VI, do CPC) e, tratando-se de precedente anterior, cujo entendimento fora manifestado por esta Egrégia Corte de Justiça, não há, data vênia, qualquer motivo aparente que justifique tal diferença de critério, o que vai de encontro ao sistema de precedentes e à necessária uniformização da jurisprudência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, para suprir os vícios apontados
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 91978979]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1003473-92.2017.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

2.

Sentença mantida, recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão foi omisso, uma vez que não analisou todos os pontos constantes do recurso de Apelação, caracterizando ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como deixou de seguir precedentes invocados.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, conforme se observa do trecho do acórdão:

“(...) Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Ademais, em análise detida dos processos administrativos que ocasionaram em multas à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo nº 0110-012.71-9: oriundo do termo de reclamação de Company Comnicação LTDA, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; não havendo manifestação, houve nova notificação visando à apresentação de defesa ao processo administrativo; ante a inércia da autora, sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como a circunstância agravante de reincidência, fora arbitrada a multa administrativa no valor de R$ 24.000,00; notificada a parte autora apresentou recurso que fora negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão igualmente fundamentada. [id. 46606451, 4660642, 46606453 e 4660644]

Processo Administrativo nº 0109-000.385-0: partindo-se do termo de reclamação de João Nobre da Silva, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; notificada, a empresa reclamada compareceu à audiência aprazada, bem como apresentou impugnação acompanhada de documentos; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como a circunstância agravante de reincidência, multa administrativa fora arbitrada no valor de R$ 12.000,00; notificada, a reclamada autora apresentou recurso [id. 46606455, 46606456, 46606456, 46606457, 46606458, 46606459, 46606461, 4660646, 46606462]

Processo Administrativo nº 0109-000.032-8: partindo-se do termo de reclamação de Luiz Jacinto Cassavara, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; a empresa reclamada compareceu em duas audiências aprazadas, mas não apresentou impugnação; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como as circunstâncias agravantes de reincidência e, tendo conhecimento do ato lesivo, “deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequência”, fora arbitrada a multa no valor de R$ 120.000,00; notificada, a parte autora apresentou que fora recurso negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão fundamentada. [id. 46604542, 46604543 e

46604544]

Processo Administrativo nº 0109-003.534-9: partindo-se do termo de reclamação de Jaime Yasuo Okamura, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; a empresa notificada compareceu à audiência aprazada, bem como apresentou impugnação acompanhada de documentos; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como as circunstâncias agravantes de reincidência e a reiterada prática infrativa (13 reclamações), fora arbitrada a multa no valor de R$ 135.000,00; notificada, a parte autora apresentou recurso negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão fundamentada. [id. 46604545, 46604546, 46604547, 46604548, 46604549 e 46604550]

Verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelos consumidores.

(omissis)

Por fim, no que concerne aos valores totais das multas (R$ 291.000,00) aplicadas não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque nas fundamentações das penalidades ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.” [id. 87116972]

Conforme se verifica do trecho colacionado, o i. relator teve o cuidado de analisar cada procedimento administrativo, não vislumbrando qualquer mácula que pudesse gerar a nulidade destes, bem como apontou que os valores das multas fixadas observaram os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com a correta dosimetria da pena.

Ademais, insta consignar que o relator não esta vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse diapasão, colha-se entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, reconhecendo que as decisões administrativas foram fundamentadas com base nas infrações às normas de proteção e defesa ao consumidor, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021